Tribunal: TJSP
Processo: 0102390-73.2006.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0102390-73.2006.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante
JUVENAL RODRIGUES BONFIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0102390-73.2006.8.26.0346 -Voto no 1160
2
Apelação Cível no 0102390-73.2006.8.26.0346
Apelante: Juvenal Rodrigues Bonfim
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Martinópolis
Juiz: Vandickson Soares Emidio
Voto no 1160
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Segunda fase –
Sentença de extinção – Recurso do autor – Não conhecimento
– Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso não
conhecido.

Trata-se de apelação (fls. 768/773) contra sentença (fls. 762/764), cujo
relatório se adota, que, em sede de segunda fase de ação de prestação de contas proposta
por Juvenal Rodrigues Bonfim em face de Banco do Brasil, julgou extinto o processo,
com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, por falta de interesse de
agir superveniente.
Em virtude do princípio da causalidade, o réu foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Irresignado, o autor apelou, aduzindo, em síntese, que a mera juntada de
extratos bancários não equivale à prestação de contas. Pleiteia, pois, a reforma da
sentença, para que seja acolhido o pedido inicial.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois o autor é beneficiário da
justiça gratuita (fl. 15).
Intimado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 777/782).
É o relatório.
Por proêmio, o recurso do apelante não comporta conhecimento, uma vez
que as razões recursais não buscam impugnar a fundamentação exposta na sentença.
Com efeito, consoante o princípio da dialeticidade, compete à parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0102390-73.2006.8.26.0346 -Voto no 1160
3
recorrente veicular os motivos para a reforma do pronunciamento judicial impugnado.
“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O
princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do
recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error
in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de
anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se
ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das
contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do
recurso” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito
Processual Civil. Volume único, 8. ed. São Paulo: Juspodivm, 2016, p.
1490).
Com efeito, ao examinar a sentença, verifica-se que o juízo a quo
extinguiu o processo por falta de interesse de agir superveniente, pois o autor, apesar de
intimado para se manifestar acerca da quitação do débito, sob pena do silêncio ser
interpretado como anuência tácita à extinção da ação, protocolou manifestação sem
qualquer pertinência com a atual fase processual.
Sucede que, ao manejar o recurso de apelação, o recorrente não
impugnou direta nem indiretamente os fundamentos supra elencados, máxime diante do
caráter superficial das razões recursais. Em verdade, somente afirmou genericamente
que “o apelado não prestou contas, simplesmente juntou extratos bancário inclusive sem
valores, sendo que às fls. 523/550 também juntou extratos bancários sem prestar as
devidas contas”.
Como corolário da assertiva supra, infere-se que o recurso não comporta
conhecimento, por malferir o princípio da dialeticidade recursal.
Por derradeiro, ressalta-se que a majoração da verba honorária nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil somente?comporta
acolhimento?quando presentes os três requisitos exigidos pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, consoante se vê:??
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0102390-73.2006.8.26.0346 -Voto no 1160
4
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem
no
feito
em
que
interposto
o recurso.?
(AgInt?nos?EREsp?1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
09/08/2017,?DJe?19/10/2017).???
In?casu, verifica-se a ausência?de um dos requisitos, qual seja, a
condenação em honorários advocatícios desde a origem, razão pela qual se deixa de
majorar a verba honorária.??
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator